Tribunal: TJDFT
Processo: 0702801-40.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702801-40.2018.8.07.0002 RECORRENTE: VANESSA DA SILVA LIMA RECORRIDA: TAGUATINGA CURSOS E CONCURSOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. VALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADVOGADO CONSTITUÍDO. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. FIXAÇÃO. CABIMENTO. 1. Para a realização da citação por edital, não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, basta a adoção de medidas que comprovem que estão em local incerto. 2. A citação por edital realizada na ação monitória não padece de nenhum vício, pois foram observados os requisitos previstos no art. 257, do Código de Processo Civil. 3. Esgotados os meios de localização da apelante/ré, não se vislumbra a ocorrência de qualquer dano moral advindo da surpresa obtida com a penhora de ativos financeiros, pois tal situação amolda-se à previsão legal e não constitui violação de qualquer direito da personalidade. 4. Havendo advogado constituído nos autos e tendo este comparecido à audiência de conciliação designada, cabível a condenação da parte autora, vencida, ao pagamento de honorários de sucumbência, ainda que a contestação apresentada intempestivamente tenha causado a revelia de seu patrocinado. 5. Recurso da autora conhecido e desprovido. 6. Recurso da ré conhecido e provido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 475 e 476, ambos do Código Civil, porque está incontroverso nos autos que a parte recorrida não prestou o serviço de aulas preparatórias para concurso. E arremata: se há inadimplemento de um dos contratantes, não pode a outra parte exigir o cumprimento da obrigação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 475 e 476, ambos do CCB, porque não foram apreciados pela turma julgadora, não tendo sido, ainda, opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, não tendo sido prequestionados os referidos dispositivos, é inevitável a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no REsp 1811255/PR, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 1o/7/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015